Tribunal: TJMT
Processo: 1009088-96.2022.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009088-96.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Roubo Majorado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ANTONIO ALVES - CPF: 604.610.603-61 (IMPETRANTE), ANTONIO ALVES - CPF: 604.610.603-61 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TABAPORÃ (IMPETRADO), ANTONIO ALVES - CPF: 604.610.603-61 (PACIENTE), ROBSON APARECIDO DE OLIVEIRA - CPF: 074.633.861-98 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFERSON BERNARDINO SIQUEIRA - CPF: 061.156.481-57 (TERCEIRO INTERESSADO), VILMAR ANTONIO DO AMARAL - CPF: 557.173.309-87 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
FURTO QUALIFICADO E ROUBO MAJORADO – PRISÃO PREVENTIVA – PRETENDIDA LIBERDADE –
1.

EXCESSO DE PRAZO NÃO CARACTERIZADO
– INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DA ACUSAÇÃO OU DO PODER JUDICIÁRIO NA CONDUÇÃO DO FEITO – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – PARTICULARIDADES DO CASO EM APREÇO QUE JUSTIFICAM EVENTUAL ATRASO NA MARCHA PROCESSUAL
– AÇÃO PENAL QUE ALÉM DE APURAR CRIMES GRAVES, CONTA COM PLURALIDADE DE RÉUS, ASSISTIDOS POR DEFENSORES DISTINTOS
–
2.
INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE DAS CAUTELARES
–

PRISÃO PROCESSUAL QUE NÃO GUARDA VÍNCULOS COM O PROVIMENTO FINAL DA AÇÃO PENAL CORRELATA
– PRECEDENTES –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO - 3.
ORDEM DENEGADA.

1.

Ressaindo do caderno processual eletrônico que não houve descaso da i. acusação ou da d. autoridade tida por coatora na condução do processo, não se caracteriza ofensa ao princípio da razoável duração do processo; notadamente se considerado que, para além de apurar crimes graves, o feito conta com pluralidade de réus, assistidos por defensores diversos, alguns deles pela i. Defensoria Pública Estadual - que
possui prerrogativas processuais de intimação pessoal e prazos diferenciados -
o que, em certa medida, desacelera o andamento processual.

2.

A natureza cautelar da prisão preventiva e a sua utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal, afastam-na da solução de mérito do processo originário, sendo admitida desde que satisfeitos os requisitos e pressupostos legais, como ocorre
in casu,
a tornar incabível o argumento de que se revela desproporcional e ofensiva ao princípio da homogeneidade, notadamente porque qualquer conclusão acerca de eventual pena corporal e regime prisional a serem fixados ao increpado em caso de condenação exige maior incursão no acervo de provas do feito originário, inadmitida no rito célere e sumário do
habeas corpus.

3. Constrangimento ilegal não evidenciado. Ordem denegada.

IMPETRANTE –PACIENTE:

ANTONIO ALVES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

No mesmo sentido do relatado por ocasião da análise da tutela de urgência vindicada
, trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado,
contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Tabaporã/MT, que
decretou e

mantém, por tempo dito excessivo,

a prisão preventiva
em seu desfavor no bojo da Ação Penal n.º 1000755-04.2021.811.0094 (PJe), em que
denunciado
pela suposta prática dos crimes de
furto qualificado
e
roubo majorado
.

De início, o

impetrante-paciente, obviamente dentro das suas limitações técnicas e acadêmicas,
esclarece que o foi recolhido ao cárcere provisório no dia
25/11/2021
, em razão da suposta prática do crime de furto, e permanece segregado desde então.

Nesse contexto,
defende a ocorrência de constrangimento ilegal ao seu direito de locomoção, sustentando-o sob a tese de
excesso de prazo
na prisão

cautelar
, porquanto encontra-se segregado há
mais de 150 (cento e cinquenta) dias
,
sem que a instrução criminal tenha se encerrado
, a configurar
violação
expressa

aos prazos processuais previstos no Código de Processo Penal e ao princípio constitucional da razoável duração do processo
.

Por fim, ressalta que é primário e ostenta predicados pessoais abonatórios,

bem como aponta a
desproporcionalidade
da manutenção da constrição
, porquanto
ofensiva ao princípio da homogeneidade das cautelares
, visto que diante da baixa lesividade dos delitos,
acaso venha a ser condenado em 1ª instância,
certamente será submetido ao regime prisional diverso fechado
.

Diante de tudo que expõe, com fundamento no art. 5º, LXVIII, da Carta Magna, requer a concessão da ordem, para o fim de relaxar a prisão preventiva imposta, expedindo-se o competente alvará de soltura em seu favor.

Instrui a exordial com os documentos eletrônicos anexados do ID 127898171 ao ID 127898172.

Distribuídos os autos segundo o critério da
prevenção
, gerada pelos
Habeas Corpus
n.º 1022363-49.2021.8.11.0000, nº 1007362-87.2022.8.11.0000 e n.º 1007107-32.2022.8.11.0000.

As informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram devidamente prestadas por meio dos documentos eletrônicos registrados sob o ID 128398180.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(ID 129230164).

É o relatório.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o vertente
writ
merece ser submetido a julgamento.

Verte do caderno processual eletrônico que o ora paciente
ANTÔNIO ALVES
e seus comparsas
Robson Aparecido de Oliveira
e
Jeferson Bernardino Siqueira
encontram-se presos provisoriamente desde o dia
25/11/2021,
em razão da suposta prática dos crimes de
furto qualificado
e
roubo majorado
.

Ressai da prova pré-constituída e das informações prestadas pelo d. juízo acoimado coator, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício; que por volta das
02h00min
do dia
25/11/2021
, a Polícia Militar de Tabaporã/MT recebeu uma denúncia dando conta de que o estabelecimento comercial denominado “Loja da Dona Ana”, situado no Centro do Distrito de Americana do Norte, havia sido arrombado durante a madrugada, tendo sido subtraídos inúmeros bens móveis do local, tais como peças de roupa, máquina de cartão de crédito, relógios, mochilas e cosméticos.

As equipes policiais deram início a uma série de diligências e, conquanto tenham averiguado imagens das câmeras de segurança de estabelecimentos comerciais vizinhos, não foi possível identificar os suspeitos; tendo os milicianos dado prosseguimento às diligências.

Em dado momento, os agentes de segurança pública foram abordados por um indivíduo identificado como
Vilmar Antônio do Amaral
, o qual teria relatado aos policiais que por volta das 03h00min daquele dia, a sua residência havia sido invadida por dois suspeitos encapuzados, os quais, além de agredi-lo, teriam subtraído sua carteira, celular e um canivete; ocasião em que evadiram em direção à um posto de gasolina.

Em posse de tais informações, a guarnição deslocou até o endereço indicado e, tão logo chegou ao local, logrou êxito em encontrar
Robson Aparecido de Oliveira
e o comparsa
Jeferson Bernardino Siqueira
; os quais foram abordados e, após serem perscrutados pelos policiais, teriam confessado a prática dos crimes patrimoniais, delatando, inclusive, que os objetos subtraídos estariam escondidos na residência de
ANTÔNIO ALVES
, ora paciente. Deveras, em continuidade às diligências, a Polícia Militar se dirigiu até o domicílio do beneficiário, local onde foi apreendida a
res furtivae
.

À vista disso, os suspeitos foram conduzidos à Delegacia de Polícia do Município de Tabaporã/MT para lavratura do auto flagrancial e, no dia seguinte [
26/11/2021
], foram submetidos à audiência de custódia, oportunidade em que o MM. Juiz Plantonista
homologou
o recolhimento pré-cautelar destes e o
converteu em prisão preventiva
, para garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para garantir a aplicação da lei penal
; permanecendo recolhidos ao cárcere provisório desde então.

Feito esse breve escorço fático, passo a analisar as teses arguidas na presente impetração.

1.

Do aventado excesso de prazo.

Nada obstante o subscritor sustente a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo, por estar recolhido ao cárcere desde
novembro de 2021
, ou seja, há mais de sete meses,
entendo que a razão não lhe assiste.

Isso porque, é firmado na jurisprudência brasileira que a maior delonga no trâmite processual somente se encontra apta ao relaxamento da prisão preventiva se restar caracterizada a
“
mora decorrente de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação
(...)
” (HC 420.985/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 28/08/2018).

Isso ocorre porque os termos previstos na Lei para início e encerramento da instrução criminal não se caracterizam pela fatalidade ou peremptoriedade, de modo que uma mera soma aritmética de tais prazos processuais não enseja, de imediato, o reconhecimento da coação ilegal por excesso de prazo, haja vista a necessidade de ponderação à luz do princípio da razoabilidade, pois determinadas circunstâncias do caso concreto justificam algum atraso na marcha processual.

Nesse sentido é o precedente da Corte Superior: “
O término da instrução processual não possui características de fatalidade e de improrrogabilidade, não se ponderando mera soma aritmética de tempo para os atos processuais. A propósito, esta Corte, firmou jurisprudência no sentido de se considerar o juízo de razoabilidade para eventual constatação de constrangimento ilegal ao direito de locomoção decorrente de excesso de prazo, levando-se em consideração a quantidade de delitos, a pluralidade de réus, bem como a quantidade de advogados e defensores envolvidos
” (AgRg no RHC 139.347/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021) – destaquei.

Na hipótese, verte do caderno processual eletrônico que o paciente foi preso em flagrante delito no dia
25/11/2021
, tendo sua prisão sido convertida em preventiva durante a audiência de custódia realizada no dia posterior
[APFD n.º 1000738-65.2021.811.0105]
.

O inquérito policial se encerrou em
02/12/2021
, ocasião em que o
beneficiário
e seus comparsas foram indiciados pela autoridade policial pelos crimes de
furto qualificado
e
roubo majorado
.

O processo seguiu sua regular tramitação e, no dia
14/12/2021
, o i. Ministério Público
ofertou denúncia
em desfavor de

ANTÔNIO ALVES
e de seus correligionários
Robson Aparecido de Oliveira
e
Jeferson Bernardino Siqueira
, imputando-lhes o suposto cometimento dos crimes tipificados no
art. 155, §§1º e 4º, incs. I e IV
e
art. 157, §2º, inc. II
,
tudo na forma do art. 69, todos do Código Penal
; sendo a exordial acusatória devidamente
recebida
pelo MM. Juiz de 1º grau em
16/12/2021
, instaurando-se a
Ação Penal n.º 1000755-04.2021.811.0094 (PJe)
, oportunidade em que determinada a citação pessoal dos denunciados para responderem à acusação.

Devidamente citados, os réus apresentaram suas respectivas defesas, ao que se seguiu o agendamento de audiência de instrução e julgamento para o dia
16/03/2022
, ocasião em que inquiridas as testemunhas da acusação
Rosiel Fernandes da Silva
,
Jean Carlos Ribeiro
e a vítima
Ana Amélia Barabach
; tendo sido designado o dia
13/04/2022
para continuação do aludido ato solene, que fora interrompido em decorrência de problemas técnicos com a conexão de
internet
que impediu o interrogatório dos denunciados
.

No entanto, no dia
05/04/2022
, o i. representante do
Parquet
protocolou pedido de redesignação da solenidade de continuação da instrução criminal, ao argumento de que coincidiria com
“o período de férias da Promotora de Justiça atuante na comarca e ante a impossibilidade de seu Promotor substituto participar do referido ato, uma vez que foi designada audiência no mesmo dia e horário na comarca em que ele é titular”;
pleito que restou acolhido pelo MM. Juiz singular, tendo o ato solene sido reagendado para o dia
03/06/2022
.

Em consulta ao sistema informatizado deste Sodalício, constata-se que,
às vésperas do aludido ato instrutório, a magistrada da Comarca de origem foi convocada pela Corregedoria para participar de um evento presencial no dia
04/06/2022
.
Nesse contexto, o juízo reagendou o ato instrutório para o dia
01/09/2022
,

Inconformada, a i. Defesa de um dos corréus protocolou petitório, no bojo do qual formulou pedido de reagendamento da audiência para data mais próxima – ao apreciar o pleito a autoridade judiciária acolheu o pedido e antecipou a solenidade de continuação da instrução para o dia
02/08/2022
;
estando os autos da aludida ação penal, atualmente, aguardando a realização da solenidade outrora agendada
.

Nessa toada, embora tenha sido necessária a redesignação das audiências em duas oportunidades, a autoridade tida como coatora determinou datas bastante próximas, que, a meu ver, não extrapolam a razoabilidade, considerando que o lapso temporal entre a primeira audiência (
13/04/2022
) e a solenidade de continuação agendada para o dia
02/08/2022
, não se trata de ínterim demasiado.

Dessa forma, na hipótese versada, não há qualquer descaso do i. órgão ministerial ou da d. autoridade tida por coatora na condução do feito, pois,
em momento algum a marcha processual permaneceu paralisada, ao revés, as medidas necessárias e cabíveis foram tomadas dentro do limite da razoabilidade.

Consoante se verifica do cenário acima delineado, não verifico qualquer descaso do i. órgão ministerial ou da d. autoridade tida por coatora na condução do feito, muito pelo contrário, ao que se vê, todas
as medidas necessárias e cabíveis para garantir a regular tramitação do processo estão sendo tomadas dentro do limite da razoabilidade
; de modo que eventual atraso no trâmite processual certamente decorre das particularidades do caso concreto que, além de apurar a prática de crimes graves, conta com
pluralidade de réus
[em número de 03],
assistidos por defensores diversos, alguns, inclusive,
pela i. Defensoria Pública Estadual, que
possui prerrogativas processuais de intimação pessoal e prazos diferenciados - o que, em certa medida, desacelera o andamento da etapa judicial.

Logo, apesar de louvável a preocupação do impetrante com o tempo do encarceramento provisório, a meu ver, inexiste qualquer ilegalidade a ser sanada nesse aspecto, mormente porque o feito vem tramitando de forma extremamente célere, tanto que entre a prisão em flagrante do paciente - ocorrida em
25/11/2021

– e o recebimento da exordial acusatória – que se deu em
16/12/2021
– transcorreram pouco mais de
20 (vinte) dias
; não havendo como afirmar que há descaso do i. órgão acusatório ou da d. autoridade judiciária de 1º grau na condução da ação penal correlata.

Em sendo assim, concluo que resta inviabilizado o acolhimento do aventado constrangimento ilegal por excesso de prazo; porquanto as circunstâncias que permeiam a hipótese concreta justificam o alargamento da marcha processual, a inviabilizar o acolhimento da aventada coação ilegal.

2.

Da alardeada ofensa ao princípio da homogeneidade.

Por fim, conquanto o impetrante sustente que na hipotética condenação certamente será submetido a cumprimento de eventual pena em regime prisional diverso do fechado, a tornar
desproporcional
sua manutenção em cárcere provisório; ressalto, por oportuno, que
não cabe a esse e. Tribunal de Justiça, na via estreita do
habeas corpus
, realizar um juízo intuitivo e de probabilidade para concluir por eventual pena e/ou regime prisional que poderão ser aplicados ao paciente, acaso condenado na instância singela.

Isso porque, tal exercício exige amplo aprofundamento no conjunto fático-probatório angariado ao feito correlato, o que além de não se compatibilizar com o rito procedimental da ação constitucional, só pode ser realizado pelo d. juízo natural da causa no curso da instrução criminal, durante a qual serão assegurados às partes o contraditório e a ampla defesa.

Nesse sentido é a linha intelectiva há muito adotada pelo c. Tribunal da Cidadania
, segundo a qual “
A desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada ao paciente é um prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, neste momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade)
” (AgRg no RHC 130.571/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020)

– negritei.

Demais a isso, não se descura que além de possuir natureza
processual
, a prisão preventiva detém evidente utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal; sendo certo que não guarda vínculo algum com a solução de mérito da ação penal a que responde o sujeito encarcerado em primeiro grau, apresentando-se legítima desde que o seu decreto esteja fundamentado nos requisitos e pressupostos legais previstos nos artigos 312 e 313 do CPP, exatamente como ocorre
na hipótese em voga
.

Portanto, estando devidamente motivada a custódia e inexistindo
qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal em seu direito de locomoção, tenho que o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Por tudo o que foi exposto,
DENEGO A ORDEM

de
habeas corpus
impetrada em prol de
ANTONIO ALVES
e, por conseguinte, mantenho sua prisão preventiva tal como decretada nos autos da
ação penal n.º
1000755-04.2021.811.0094
(PJe).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022